Tribunal: TJDFT
Processo: 0731867-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO E ERRO MATERIAL.
1. Constatado erro material. O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação. Corrigido o Relatório do Acórdão para fazer constar: Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação.
2. Intempestividade do recurso de apelação suscitada pela Procuradoria de Justiça. Omissão corrigida. Tempestividade do recurso reconhecida. Manutenção do conhecimento do recurso de apelação.
3. Embargos de declaração providos.